Tribunal: TJPA
Processo: 0803784-78.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803784-78.2021.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. DO MÉRITO.
MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO APELANTE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803784-78.2021.8.14.0024 APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID n. 11556888) contra a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA
(ID n. 11556885), nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
em favor da saúde do adolescente
V. F. P.
contra
ESTADO DO PARÁ
e o
MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

Consta da exordial que o paciente
V. F. P.
substituído é adolescente e necessitava com urgência fazer uso da medicação INVEGA SUSTENNA (PALIPERIDONA) prescrita pelo médico especialista, uma vez que é portador de Autismo (CID-F84 +F20) e se encontrava com agitação intensa, agressividade, hiperatividade e, de acordo com o laudo médico, necessitava fazer uso da medicação supracitada. Por meio da Notícia de Fato SIMP nº. 003526-922/2021, a genitora do Paciente informou que não possui condições de arcar com o fármaco, por se tratar de medicamento de alto custo, que não é fornecido pela farmácia básica do Município.

Neste cenário, o MP manejou a presente ação requerendo a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, para impor aos Requeridos o cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento em questão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e sob pena de multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais) até a o valor R$ -100.000,00 (cem mil reais) a ser revertida em favor do tratamento do Paciente. Ao fim, seja dada procedência à ação com a confirmação da tutela liminar.

O Juízo
a quo

deferiu
o pedido de tutela antecipada (ID n. 11556855)

Sobreveio sentença de procedência do feito, confirmando a tutela liminar concedida com base no artigo 487, inciso I, do CPC. (ID n.11556884)

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 11556888) alegou a incompetência absoluta da Justiça Estadual e a necessidade da União integrar a lide como litisconsorte necessário, pois o medicamento pleiteado não está presente na Lista do Rename, competindo ao CONITEC, ligado ao Ministério da Saúde, decidir sobre a sua inclusão ou não na lista, citando a aplicação do TEMA 793 do STF quanto às regras de repartição de competências.

No mérito, destacou que, pelo fato do medicamento não estar incorporado ao SUS, a responsabilidade seria da União, além disso, com base no Tema 106 do STJ, haveria necessidade de submissão da questão ao NAT-JUS do TJPA, destinado à emissão de relatório técnico sobre a recomendação ou não do fármaco em questão.

No ID n. 11556891,
CONTRARRAZÕES
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Inicialmente, no tocante à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, esta não merece prosperar, pois, como cediço, quando há matéria relacionada à tratamento de saúde, a competência é comum em relação aos entes da federação.

Por oportuno, vejamos o que dispõe a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum
,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA 1) DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO FEITO. NÃO APLICAÇÃO, EXCEPCIONAL, DO TEMA 793 DO STF. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS. GARANTIA E EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA POR DECLARAÇÃO MÉDICA.
a) Visando equalizar as discussões sobre a aplicabilidade do Tema 793 do STF, esta Câmara Cível tem mantido a competência da Justiça Estadual se o pedido tratar do fornecimento de insumos, internamentos, cirurgias e tratamentos médicos e/ou psicológicos (p. ex. AC 0010042-49.2019.8.16.0058 -Rel.: DES. RENATO BRAGA BETTEGA - J. 16.11.2020).

b) Na forma do artigo 23, inciso II, da Constituição da Republica: “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: “II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.
Vale dizer, é dever de todos os entes federais assegurar o acesso e a efetivação dos direitos sociais.
c) Não se desconhece a sistemática de descentralização dos serviços de saúde adotada pelo SUS. Convém, entretanto, reiterar que, nos termos do artigo 196, CF, a assistência à saúde é obrigação solidária imposta a todos os entes da Federação, o que possibilita seja qualquer deles acionado judicialmente para o cumprimento deste ônus, de modo que o Estado do Paraná é parte legítima para assumir o ônus de fornecer o tratamento pleiteado
. d) Essa sistemática de divisão de incumbências entre os entes da Federação, cumpre dizer, é útil para a organização e gestão do sistema, mas possui validade apenas no âmbito da própria Administração. Não sendo lícito, portanto, invocá-la para tentar barrar a disposição constitucional que garante o tratamento necessário ao cidadão. e) O Poder Público tem o dever de fornecer tratamento especializado aos necessitados, assegurando o direito fundamental à vida e à saúde previsto na Constituição da Republica (artigos 6º e 196). f) O direito à vida, à saúde e a dignidade da pessoa humana são consagrados pela Constituição Federal, impondo-se ao Poder Judiciário intervir quando provocado, para torná-lo realidade, ainda que para isso resulte em impor obrigação de fazer, com inafastável repercussão na esfera orçamentaria, o que, por si só, não ofende o princípio da separação dos poderes. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR - 5ª C.Cível - 0001262-69.2019.8.16.0172 - Ubiratã - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 13.06.2022)

(TJ-PR - REEX: 00012626920198160172 Ubiratã 0001262-69.2019.8.16.0172 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 13/06/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2022)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PACIENTE PORTADOR DE OBESIDADE (CID 10: E 66.0).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS QUE COMPÕEM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO FORNECIDO PELOS SUS. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO ATESTADA EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.
ITEM INDISPENSÁVEL À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA PARTE AUTORA
. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acorda a Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado para dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. (Local e data da assinatura digital) Mônica Lima Chaves Juíza de Direito Relatora

(TJ-CE - RI: 02326391320218060001 Fortaleza, Relator: MÔNICA LIMA CHAVES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 08/11/2022)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em afastamento da competência da Justiça Estadual para julgar o presente feito.

Ante ao exposto, desde já,
REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO ESTADO
.

Analisada a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

O apelante alega no presente caso em relação a ausência de dever de fornecimento do fármaco Invega Sustenna (paliperidona), em razão deste não integrar a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, e, por isso, não fornecido pelo SUS.

O Estado não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde do adolescente
V. F. P.
, sendo o fornecimento do medicamento Invega Sustenna (paliperidona) fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

Nessa esteira de raciocínio é o que dispõe o
Tema 793/STF
, devidamente delineado ao norte, aquando da análise da questão preliminar.

Insta aqui salientar que na tese fixada não há qualquer comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Mas sim, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente.

Outrossim, ressalto que

o fármaco Invega Sustenna (paliperidona), possui registro na ANVISA de nº 112363388, fazendo com que recaia sobre os entes federativos, dentre estes o Estado apelante, o dever de garantir os medicamentos a quem necessite, como no presente caso.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO.
MEDICAMENTO DE USO "OFF LABEL", PORÉM REGISTRADO NA ANVISA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150, 224 e 254 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
.

I - Trata-se de conflito negativo de competência em ação objetivando o fornecimento de medicação para tratamento de saúde. Distribuído o feito ao juízo de Direito, este declinou de sua competência em favor da Justiça Federal, por entender existir interesse da União na demanda. Recebidos os autos, o juízo Federal suscitou o presente conflito, invocando precedentes do STJ. Nesta Corte, declarou-se competente o Juízo Estadual para dirimir a controvérsia.

II - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ?

Anvisa, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde ? Rename/SUS.

III - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa.

IV - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o ?tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente?.

V -
Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin ? relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obter dictum.

VI - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS ? mas que já sejam registrados na Anvisa, que vem se consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

VII - Ademais, no tocante à competência do Juízo Estadual, tal entendimento foi recentemente ratificado nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo Relator, Ministro Herman Benjamin. Registre-se que o voto foi acolhido à unanimidade na sessão de 9 de fevereiro, oportunidade em que tal entendimento também foi acolhido no julgamento do CC n. 174.749/PR, de Relatoria do Ministro Gurgel de Faria.

VIII - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.

IX - Por fim, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ.

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 181.894/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 1/4/2022.) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RENAME/SUS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA

(...)

VIII -
E exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que se consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, conforme os seguintes precedentes: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020; AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

IX - Recentemente, corroborando esse entendimento, nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo Relator, Ministro Herman Benjamin, os seguintes e fortes argumentos: [...] Com efeito, ao julgar o RE n. 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
."[...] In casu, mister esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do voto condutor do Ministro Edson Fachim. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar no litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão ? repita-se ? não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. [...] Ocorre que, como bem esclarecido pelo Juízo suscitante na presente demanda, nos debates e deliberações o Pleno do STF concluiu pela não aprovação de todas as premissas propostas (especialmente o item v), denotando-se que, ao final, tais colocações, constantes no voto do Ministro Edson Fachin, constituíram apenas obter dictum. Cabe destacar, a propósito, parte das discussões nos EDs opostos ao RE 855.178/SE - Tema 793, que evidenciam não ter o STF decidido pela obrigatoriedade da presença União no polo passivo da lide, nos casos em que se pleiteia medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. [...] Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

X - E aqui, o ponto que mais chama a atenção para dirimir a presente controvérsia, a seguinte conclusão exposta pelo nobre Relator: "Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte."

(...)

XIII -
Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal, que inclusive foi expressamente afastada
( Súmula n. 150/STJ). XIV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no CC: 183816 PR 2021/0341216-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) (grifo nosso)

Ressalta-se, por oportuno, que o medicamento foi receitado à interessada no Centro de Atenção Psicossocial da Prefeitura Municipal de Itaituba, vinculado ao Sistema Único de Saúde (ID n. 11556854 – p. 04), por médico especialista, Dr. Marco Aurélio O. Mendonça, CRM-PA n. 14499/ABP8978 (Psiquiatra – RQE 2984).

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do apelante pelo fato deste apontar como titular da obrigação a União, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente da interessada, a qual não pode esperar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento que necessita. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento se cabível.

Destarte, entendo que o Juízo
a quo
andou bem ao prolatar a sentença vergastada, haja vista qualquer dos Entes poder ser acionado para a garantia do medicamento ao paciente, não sendo competência exclusiva União, para tanto. Logo, não havendo o que se falar em afastamento do dever do Estado do Pará para o fornecimento do medicamento Invega Sustenna (paliperidona) à interessada.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão ora vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 04/04/2023